Tribunal: TJDFT
Processo: 0708764-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0708764-79.2021.8.07.0016 RECORRENTE: CRISTIANE ABADIA CARLOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado pelos aclaratórios, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ESTADO. UNIÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IAC 14. STJ. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FREMANEZUMABE (AJOVY). SUS. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. NÃO COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. NOTA TÉCNICA. NATJUS. AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO. 1. A Primeira Seção do STJ determinou que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual deve abster-se de declinar da competência nas ações com o mesmo objeto, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual. 2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 3. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido. 4. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NATJUS avaliou os relatórios médicos e demais documentos produzidos na ação de conhecimento e concluiu que não há evidência científica de que o medicamento requerido seja superior ao disponibilizado pelo SUS para o tratamento da doença que acomete a autora. 5. A contraindicação do fornecimento do medicamento pelo NATJUS, por falta de evidência científica de sua eficácia, não é vinculante, mas para sobrepô-la é indispensável outra opinião científica, não sendo recomendável a superação de parecer técnico por mera opinião principiológica do Juiz. 6. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 7. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente com doença grave versus Estado. 8. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos modificativos. 9. Agravo interno parcialmente provido para conhecer o apelo. 10. Apelo não provido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, sustentando a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União Federal em demanda na qual se pleiteia medicamento devidamente registrado pela ANVISA, embora não padronizado pelo SUS. Aduz que a exigência de litisconsórcio passivo torna inútil a regra da solidariedade, além de dificultar a concretização do direito constitucional à saúde. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir quanto à mencionada transgressão aos artigos 23, inciso II, 196 e 198, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque falece à recorrente interesse recursal no particular, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese supra relatada. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “(...) 13. Em 13/6/2022, o STJ publicou acórdão admitindo o Incidente de Assunção de Competência – IAC 14, com a seguinte delimitação da tese controvertida: “(...) Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal. 4. Proposta de julgamento do tema mediante a sistemática do incidente de assunção de competência acolhida.” (IAC no CC n. 188.002/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 13/6/2022.) 14. A Primeira Seção do STJ determinou que, até o julgamento definitivo do IAC 14, o juiz estadual deve abster-se de declinar da competência nas ações com o mesmo objeto, de modo que o processo deve prosseguir perante a jurisdição estadual. 15. Dou provimento aos embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativos, para afastar a preliminar de incompetência suscitada de ofício. 16. No âmbito do IAC 14, não houve determinação de suspensão dos processos que versem sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incluídos em políticas públicas. 17. Dessa forma, afastada a referida preliminar de incompetência, conheço o apelo da ora embargante e passo à análise de seu mérito” (ID 40715783 - Pág. 1). Como se vê, a tese do ente distrital quanto à incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para o julgamento do feito restou vencida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030